Tribunal: TJMT
Processo: 1013368-12.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013368-12.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EVANUBIA ISIDRO DA SILVA - CPF: 005.055.661-41 (RECORRENTE), HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 009.739.261-80 (ADVOGADO), ADRIANO DOS SANTOS COSTA - CPF: 317.317.548-41 (ADVOGADO), REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 66.228.966/0001-99 (RECORRIDO), LEANDRO ANDRADE COELHO RODRIGUES - CPF: 303.378.648-02 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (RECORRIDO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 02.798.858/0001-79 (RECORRIDO), ANA PAULA LEME BRISOLA CASEIRO - CPF: 271.100.538-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1013368-12.2019.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

Recorrido(s):

EVANUBIA ISIDRO DA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/08/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – DEVOLUÇÃO APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em caso de desistência do plano de consórcio a restituição das parcelas pagas pelo participante far-se-á de forma corrigida, porém não de imediato e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente. (STJ, Reclamação no 3.752 – GO).

Reforma da sentença determinar a devolução dos valores após o término do grupo, com juros de mora depois do prazo de 30 dias após o término. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em síntese, narra o Reclamante que firmou contrato de consórcio junto a Reclamada, sendo inserido, em 06/09/2012, no Grupo 205, Cota 0373, com duração de 75 meses, e previsão de encerramento em 08/11/2018.

Narra que pagou 40 parcelas, no valor total de R$ 12.865,79, contudo, por problemas financeiros, abandonou e requereu a devolução dos valores dispensados, o que lhe foi negado, sob o argumento de que apenas poderia ser ressarcido após o encerramento total do grupo.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

Dispositivo:

Diante de todo o exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida pela 2a Reclamada e, com respaldo no artigo 485, VI, do CPC/2015, JULGO O PROCESSO EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

No que se refere às demais Rés (Realiza/Govesa), rejeito a preliminar arguida e, no tocante ao mérito da lide, com amparo no que preconiza o artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na exordial para CONDENAR as Reclamadas a promover a restituição das prestações pagas pela Reclamante, cada uma delas a serem devidamente corrigidas pelo índice INPC, a partir dos respectivos pagamentos (Súmula 35 do STJ), bem como, com incidência de juros legais de 1% ao mês, contabilizados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil) e ainda, a fim de evitar o locupletamento indevido da parte Autora, com a devida dedução dos percentuais de 17,5% (correspondente à “Taxa de Administração”) e 10% (referente à infração contratual).

Ademais, CONDENO as Reclamadas ao pagamento de uma indenização por danos morais à Reclamante no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta sentença (súmula 362 STJ), e ainda, acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), haja vista tratar-se de responsabilidade contratual.

Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em favor da parte Reclamante (artigo 99, § 3o, do CPC/2015) e ainda, consigno que as partes deverão se atentar aos parâmetros de atualização supracitados na fase de cumprimento de sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95).

A parte Recorrente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença alegando que o consórcio vendido à Recorrida tinha prazo de encerramento previsto para 16/10/2020, sendo de 100 meses, e que apenas o plano de pagamento escolhido pela Reclamante era de 75 meses. Ao final, requer a procedência do recurso para que as parcelas somente sejam devolvidas após o término do grupo e ainda com mora a partir do 30o dia após o encerramento.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões requerendo o improvimento do recurso e a manutenção da sentença combatida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Como restou decidido na Reclamação no 3.752 – GO, que tramitou no Colendo Superior Tribunal de Justiça, a restituição dos valores das parcelas pagas em consórcio não deve ser efetuada de imediato e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto para o encerramento do grupo.

Neste caso, apesar das informações passadas pela Reclamante, de que o plano de encerramento do consórcio era 75 meses, entendo que,
equivocou-se a Autora, posto que, no próprio contrato juntado por ela no documento 02 da inicial, consta que a data prevista de encerramento do grupo é 16/10/2020, sendo que apenas o plano de pagamento escolhido pela Autora foi de 75 meses, entretanto, o grupo ainda não se encerrou, pois este era de 100 meses.

Não possui o consumidor o direito de ter a devolução de valores de cotas de consórcios, com o grupo em andamento e sim somente ao final do grupo, de acordo com o contrato estipulado, de onde, apenas ao final estipulado de 16/10/2020 o autor / recorrido teria o direito a se ver restituído dos valores pagos ao consórcio, de onde, teria ocorrido a desistência do mesmo, abatidas as taxas de administração e ainda da multa aplicada, considerando-se a multa apenas a partir do 30o dia após o término do grupo, tendo razão a parte recorrente em seu pleito.

Por outro lado, diante da inexistência de conduta ilegal por parte da administradora de consórcios, inexiste se falar em indenização por danos morais, sendo corolário da decisão do acatamento do recurso aviado, de onde o dano moral é derivado da conduta ilícita que não se observou por este relator, diante da existência de recurso repetitivo dobre o tema, agindo a empresa dentro do que a lei lhe permite, sendo o caso de ser extirpado também os danos morais, pois não se faz sentido dizer que a empresa agiu de forma correta e manter a indenização pelos danos morais.

Isto posto
,

conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
, para determinar que a devolução dos valores da sentença o sejam após o término do grupo de consórcio com data prevista para 16/10/2020, com a mora a ser aplicada após o decurso de 30 dias do término do grupo, dentro dos moldes legais, bem como, por consequência excluída ainda a indenização por danos morais da sentença objurgada.

Sem custas e sem honorários advocatícios em razão da primeira análise do mérito.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020